Tribunal: TJBA
Processo: 8041712-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041712-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY APELADO: BARBARA CRISTINA SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s):THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato bancário firmado mediante fraude e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 a cada autor, além da distribuição proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de fraude na contratação (preliminar rejeitada); (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a instituição financeira responde objetivamente pelos riscos de sua atividade, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 479). 4. Também foi rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por já deferida em 1º grau e mantida para a fase recursal. 5. A perícia grafotécnica oficial concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato bancário, o que invalida a relação jurídica e evidencia falha na prestação do serviço, não elidida por prova em sentido contrário produzida unilateralmente pela ré. 6. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, configurando-se o dano moral pela tentativa de imputação de dívida fraudulenta à parte autora. 7. O valor inicialmente arbitrado (R$ 1.500,00) mostrou-se insuficiente frente à gravidade da conduta e à necessidade de efeito pedagógico da indenização, sendo majorado para R$ 10.000,00. 8. Diante do provimento do recurso da autora e desprovimento do recurso da ré, os honorários foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, exclusivamente em desfavor do banco apelante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do banco conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder por fraude em contrato bancário, cabendo-lhe o ônus de comprovar a autenticidade do documento impugnado. . 2. Configura-se dano moral indenizável a tentativa de imputação de dívida inexistente mediante contrato fraudulento, sendo cabível a majoração do valor da indenização quando o quantum fixado inicialmente não atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8029574-65.2023.8.05.0080, sendo Apelantes/Apelados BANCO DO BRASIL S/A, BARBARA CRISTINA SANTOS SILVA E SILAS LIMA DE OLIVEIRA ANDRADE, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso da ré e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora